Tribunal: TJDFT
Processo: 0750165-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750165-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO ELIAS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por EDUARDO ELIAS ALVES DA SILVA, rejeitou embargos de declaração do devedor e determinou a aplicação da SELIC sobre o total do débito consolidado (ID 250718898 e ID 244108817). Em suas razões (ID 78385282), sustenta que: 1) apontou um excesso mínimo no valor executado, correspondente a R$ 1.609,27; 2) o excesso decorre da utilização da taxa SELIC acumulada; 3) a emenda constitucional 113/2021 não autorizou a capitalização mensal de juros, mas apenas a acumulação mensal; 4) o Decreto n. 22.626/1993 proíbe a cobrança de juros sobre juros; 5) a SELIC deve ser aplicada de forma simples e não composta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela requerida. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. A decisão condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão. Além disso, o pagamento ocorrerá por meio de precatório. Não há urgência para a concessão do efeito suspensivo. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator